Tribunal: TRF3
Processo: 5000813-78.2018.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
63/549)

5000813-78.2018.4.03.6114

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000813-78.2018.4.03.6114

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: JOSEVAN JOAO DE CARVALHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA PAULA ROCA VOLPERT - SP373829-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALINE BRITTO DE ALBUQUERQUE - SP328688-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). TEMA 1090/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA DO EPI. DÚVIDA SOBRE A NEUTRALIZAÇÃO DOS AGENTES NOCIVOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação instaurado com fundamento no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, por determinação da Vice-Presidência do Tribunal, diante de possível divergência entre acórdão proferido por esta Corte e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1090.

A ação previdenciária foi ajuizada com o objetivo de converter aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, mediante o reconhecimento de períodos laborados em condições especiais.

Em julgamento anterior, a Décima Turma deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade do período de 06.03.1997 a 25.08.2003, em razão da exposição a agentes químicos, e condenar o INSS à conversão do benefício em aposentadoria especial.

O INSS opôs embargos de declaração sustentando omissão quanto à aplicação do Tema 1090/STJ, ao argumento de que a indicação de uso de Equipamento de Proteção Individual eficaz no Perfil Profissiográfico Previdenciário afastaria a especialidade do labor, incumbindo ao segurado demonstrar a ineficácia do equipamento.

Interposto recurso especial pela autarquia, os autos foram devolvidos para eventual juízo de retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a anotação de uso de Equipamento de Proteção Individual eficaz no Perfil Profissiográfico Previdenciário é suficiente para afastar o reconhecimento do tempo especial; e (ii) se o acórdão recorrido diverge da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1090.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1090, fixou a tese de que a anotação de utilização de Equipamento de Proteção Individual eficaz no Perfil Profissiográfico Previdenciário descaracteriza, em princípio, o tempo especial, incumbindo ao segurado demonstrar a ineficácia do equipamento.

A mesma tese estabelece que, havendo divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a conclusão deve ser favorável ao trabalhador.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 555 da repercussão geral, assentou que o reconhecimento do tempo especial pressupõe efetiva exposição a agente nocivo e que a eficácia do Equipamento de Proteção Individual pode afastar a nocividade, ressalvadas hipóteses específicas, como a exposição a ruído acima dos limites legais.

No caso concreto, o acórdão recorrido reconheceu a especialidade do labor no período de 06.03.1997 a 25.08.2003 em razão da exposição a agentes químicos, tais como xileno, n-butila, etanol, tolueno e acetato de etila.

Não há nos autos demonstração concreta de que o Equipamento de Proteção Individual indicado no Perfil Profissiográfico Previdenciário era efetivamente capaz de neutralizar os agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho.

Ademais, em relação a agentes químicos potencialmente cancerígenos constantes do Grupo 1 da LINACH, a jurisprudência admite o reconhecimento do tempo especial independentemente da eficácia do Equipamento de Proteção Individual.

Diante da ausência de comprovação inequívoca da neutralização dos agentes nocivos e havendo dúvida acerca da eficácia do Equipamento de Proteção Individual, aplica-se o critério estabelecido pelo Tema 1090/STJ, segundo o qual a conclusão deve favorecer o segurado.

Não se verifica, portanto, dissonância entre o acórdão recorrido e a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação negativo. Mantido o acórdão anteriormente proferido. Determinado o retorno dos autos à Vice-Presidência do Tribunal.

Tese de julgamento: “1. A anotação no Perfil Profissiográfico Previdenciário acerca da utilização de Equipamento de Proteção Individual eficaz descaracteriza, em princípio, o tempo especial. 2. Incumbe ao segurado demonstrar a ineficácia do Equipamento de Proteção Individual quando pretende afastar a presunção decorrente da anotação no Perfil Profissiográfico Previdenciário. 3. Persistindo dúvida quanto à efetiva neutralização dos agentes nocivos pelo Equipamento de Proteção Individual, deve ser reconhecida a especialidade do labor.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 373, I; CPC, art. 927, III; CPC, art. 1.040, II; Lei no 8.213/1991, art. 57, §§ 3o e 4o; Lei no 8.213/1991, art. 58, §§ 1o e 2o; Decreto no 3.048/1999, art. 68, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.082.072/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 09.04.2025, (Tema 1090); STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04.12.2014, (Tema 555/RG); TNU, Tema 170.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000813-78.2018.4.03.6114

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: JOSEVAN JOAO DE CARVALHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA PAULA ROCA VOLPERT - SP373829-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALINE BRITTO DE ALBUQUERQUE - SP328688-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

Com fundamento no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, a e. Vice-Presidência deste Tribunal restitui estes autos para eventual juízo de retratação de acórdão desta e. Décima Turma, em razão de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2080584/PR, no Tema 1090/STJ.

Destaca-se a interposição de recurso excepcional pelo INSS e o julgamento final do leading case pela Corte Suprema.

Em síntese, o relatório.

VOTO

Trata-se de juízo de retratação, determinado pela E. Vice-Presidência e em conformidade com o disposto no art. 1.040, II, do CPC, diante de recurso especial interposto pelo INSS, para apreciação de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2080584/PR, no Tema 1090/STJ.

Em suas razões recursais, o ente autárquico sustenta omissão/ contradição quanto à impossibilidade de reconhecimento de tempo especial, pela utilização do EPI eficaz após 02.12.1998, e afirma desconformidade ao julgamento do Tema no1090/STJ, sendo ônus do autor a prova de ineficácia do EPI.

Como é cediço, em sessão realizada aos 09.04.2025, a 1a Seção do C. STJ concluiu o julgamento do processo afetado ao rito dos recursos repetitivos sob o Tema 1090, fixando entendimento a seguir ementado:

“PREVIDENCIÁRIO. TEMA 1.090. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMPO ESPECIAL. DESCARACTERIZAÇÃO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) EFICAZ. ÔNUS DA PROVA.

I. CASO EM EXAME

1. Tema 1.090: recursos especiais (REsp ns. 2.080.584, 2.082.072 e 2.116.343) afetados como representativos da controvérsia relativa à descaracterização do tempo especial no Regime Geral da Previdência Social pela anotação de uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Dirimir controvérsia assim delimitada:

1) Saber se a anotação positiva no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) quanto ao uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz comprova o afastamento da nocividade da exposição aos agentes químicos, físicos, biológicos ou à associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física.

2) Saber a qual das partes compete o ônus da prova da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), em caso de contestação judicial da anotação positiva no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O "direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial" (Tema 555 da Repercussão Geral, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4/12/2014).

4. A anotação positiva no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) quanto ao uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI)

eficaz comprova o afastamento da nocividade da exposição aos agentes químicos, físicos, biológicos ou à associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física.

5. A contagem de tempo especial não é um fim em si mesmo. A legislação privilegia a promoção da higiene e da segurança do trabalho, buscando reduzir ou eliminar a exposição a agentes nocivos. A "eliminação das atividades laborais nocivas deve ser a meta maior da Sociedade - Estado, empresariado, trabalhadores e representantes sindicais", pelo que todos "devem voltar-se incessantemente para com a defesa da saúde dos trabalhadores", na medida em que erigidos a "pilares do Estado Democrático de Direito a dignidade humana (art. 1o, III, CRFB/88), a valorização social do trabalho, a preservação da vida e da saúde (art. 3o, 5o, e 196, CRFB/88), e o meio ambiente de trabalho equilibrado (art. 193, e 225, CRFB/88)" (Tema 555 da Repercussão Geral, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4/12/2014).

6. A confiança na documentação profissiográfica e em sua eficácia é importante para todas as partes envolvidas. Ela é uma importante forma de assegurar direitos. Além de comprovar a existência do direito ao cômputo especial, também permite a negociação por melhores condições de higiene e segurança do trabalho e a fiscalização constante de eventuais incorreções.

7. Compete ao segurado o ônus da prova da ineficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), em caso de contestação judicial da anotação positiva no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), por ser fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

8. Não estão presentes as hipóteses de redistribuição do ônus da prova, na forma do art. 373, § 1o, do CPC. O que autoriza a revisão da regra geral prevista no caput do art. 373 do CPC é a assimetria de dados e informações. A relação de trabalho ocorre entre empregador e empregado. O aparato estatal tem a competência para fiscalizar, mas não tem protagonismo na documentação da relação de trabalho (art. 58, § 3o, da Lei n. 8.213/1991; art. 68, §§ 7o e 8o do Decreto 3.0489/1999).

9. O standard probatório é rebaixado, de forma que a dúvida favorece o trabalhador. A orientação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal é de que em "caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial" (Tema 555 da Repercussão Geral, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4/12/2014).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso especial conhecido, mas não provido.

11. Tese de julgamento:

I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar:

(i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.

______

Dispositivos relevantes citados: art. 22, II, Lei n. 8.212/1991, art. 57, §§3o, 4o e 6o, e art. 58, §§1o e 2o, da Lei n. 8.213/1991, art. 412, parágrafo único, e 927, inciso III, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 da Repercussão Geral, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4/12/2014, TRF4, IRDR n. 5054341-77.2016.4.04.0000/SC, Terceira Seção, Rel. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz, Relator para o acórdão Des. Federal Jorge Antonio Maurique, julgado em 22/11/2017.

(REsp n. 2.082.072/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 9/4/2025, DJEN de 22/4/2025.)”

Verifica-se que o acórdão recorrido não destoa do entendimento firmado na definição do Tema 1090/STJ.

De início, impõe-se destacar que o exame da utilização de EquipamentodeProteçãoIndividual (EPI) passou a ser exigido para fins de aferição da intensidade do agente agressivo e, consequentemente, caracterização do tempo especial, a partir da edição da MP n. 1.729, de 02.12.1998, convertida na Lei n. 9.732, de 11.12.1998, que alterou o § 2o do artigo 58 da LBPS. Assim, apenas para período laboral posterior a 03.12.1998 é que a informação relativa ao EPI eficaz passou a fundamentar o afastamento da especialidade do labor em favor do INSS.

No entanto, a discussão sobre o uso de EPI eficaz encontra-se balizada pelo C. STF no julgamento do ARE n. 664.335, Rel. Ministro LUIZ FUX, sob os auspícios da repercussão geral, tendo sido cristalizadas duas teses do Tema 555/STF: (i)"a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial"; (ii) "a segunda tese fixada (...): na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria". (ARE 664335, Relator Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 04/12/2014, publ. 12/02/2015, trâns. julg. 04/03/2015).

A 1a Seção do C. STJ, por unanimidade, afetou o RESP no 2.082.072/RS sob o rito dos recursos repetitivos, trazendo nova delimitação à controvérsia objeto do Tema no 1090, em substituição ao recurso especial originariamente afetado.

Assim, em julgamento realizado em 09.04.2025, com publicação no DJen de 22.04.2025, foram aprovadas as seguintes teses no Tema 1090:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor"

Excepcionam-se, nos termos do item I da tese firmada e do exame do voto do acórdão respectivo, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, as hipóteses nas quais é irrelevante a discussão sobre a eficácia do EPI - uma vez que as condições do labor permaneceriam nocivas à saúde do trabalhador mesmo com sua presença, não havendo eficácia suficiente à neutralização ou descaracterização do trabalho em condições especiais, tornando-se inócua a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI). São elas:

(a) Ruído, diante da tese firmada no julgamento do Tema no 555 do C. STF;

(b)Enquadramento pela categoria profissional, devido à presunção absoluta de sua nocividade;

(c) Períodos laborais anteriores à edição da MP n. 1.729, de 02.12.1998, convertida na Lei n. 9.732, de 11.12.1998;

(d) Agentes nocivos comprovadamente cancerígenos do grupo I da LINACH, nos termos do art. 68, § 4o, do Decreto no 3.048/99;

(e) Periculosidade (situações envolvendo a exposição do segurado ao agente nocivo eletricidade e vigilante, a exemplo), diante da inexistência de equipamentos capazes de descaracterizar o risco da atividade.

Por fim, ressalte-se que, nos termos do regulamento aplicável ao tema, somente será considerado eficaz o EPI que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade do agente e que esteja em conformidade com a NR-06 do MTE, além de observar os seguintes requisitos estabelecidos no art. 291 da Instrução Normativa INSS/PRES no 128/2022:

"I - da hierarquia estabelecida na legislação trabalhista, ou seja, medidas de proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou provisoriamente até a implementação do EPC ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial;

II - das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo;

III - do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Previdência ou do órgão que venha sucedê-la;

IV - da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria; e

V - da higienização"

A parte autora ajuizou a presente ação previdenciária objetivando a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, mediante o reconhecimento de períodos laborais em condições especiais.

Em julgamento pelo Colegiado (acórdão ID 153679635), a C. 10a Turma julgadora decidiu, por unanimidade, dar provimento à apelação da parte autora e condenar o INSS à conversão requerida, mediante averbação como atividade especial do intervalo laboral de 06.03.1997 a 25.08.2003.

Opostos os embargos de declaração pelo INSS, no qual sustenta a omissão em relação à consideração da questão debatida no Tema no1090 pelo C.STJ, e não consideração de que para o período de labor nocivo, posterior a 02.12.1998, a indicação no PPP da utilização do EPI eficaz, afasta a especialidade, sendo ônus da parte autora demonstrar que o EPI não foi apto à neutralização do agente nocivo.

Pois bem. O v. acórdão embargado pelo INSS foi expresso em informar que o demandante esteve exposto, no período laboral no qual foi reconhecida a especialidade, aos agentes nocivos químicos xileno, n-butila, etanol, toluneno, acetato de etila e outros. (C)

Quanto aos agentes comprovadamente cancerígenos, constantes no Grupo 1 da LINACH, necessário atentar-se à tese firmada no julgamento do Tema no 170/TNU:

"A redação do art. 68, § 4o, do Decreto 3.048/99 dada pelo Decreto 8.123/2013 pode ser aplicada na avaliação de tempo especial de períodos a ele anteriores, incluindo-se, para qualquer período: (1) desnecessidade de avaliação quantitativa; e (2) ausência de descaracterização pela existência de EPI".

Dessa forma, para o período reconhecido nos autos como sendo de atividade especial, não há informação concreta e comprovada de que o EPI utilizado no labor era de fato eficaz à neutralização dos agentes nocivos. Havendo dúvida ou divergência sobre a sua real eficácia, a conclusão deve ser pela especialidade do labor, nos termos do Tema no 1090/STJ.

Não verificada, portanto, quaisquer dissonâncias entre o julgamento exarado no acórdão recorrido e a matéria pacificada no âmbito do Tema no1090 pelo C. STJ, pelo que mantida a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS.

Posto isso, em sede de juízo de retratação negativo, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, mantenho o v. acórdão tal como proferido.

Devolvam-se os autos à Egrégia Vice-Presidência.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). TEMA 1090/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA DO EPI. DÚVIDA SOBRE A NEUTRALIZAÇÃO DOS AGENTES NOCIVOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação instaurado com fundamento no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, por determinação da Vice-Presidência do Tribunal, diante de possível divergência entre acórdão proferido por esta Corte e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1090.

A ação previdenciária foi ajuizada com o objetivo de converter aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, mediante o reconhecimento de períodos laborados em condições especiais.

Em julgamento anterior, a Décima Turma deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade do período de 06.03.1997 a 25.08.2003, em razão da exposição a agentes químicos, e condenar o INSS à conversão do benefício em aposentadoria especial.

O INSS opôs embargos de declaração sustentando omissão quanto à aplicação do Tema 1090/STJ, ao argumento de que a indicação de uso de Equipamento de Proteção Individual eficaz no Perfil Profissiográfico Previdenciário afastaria a especialidade do labor, incumbindo ao segurado demonstrar a ineficácia do equipamento.

Interposto recurso especial pela autarquia, os autos foram devolvidos para eventual juízo de retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a anotação de uso de Equipamento de Proteção Individual eficaz no Perfil Profissiográfico Previdenciário é suficiente para afastar o reconhecimento do tempo especial; e (ii) se o acórdão recorrido diverge da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1090.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1090, fixou a tese de que a anotação de utilização de Equipamento de Proteção Individual eficaz no Perfil Profissiográfico Previdenciário descaracteriza, em princípio, o tempo especial, incumbindo ao segurado demonstrar a ineficácia do equipamento.

A mesma tese estabelece que, havendo divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a conclusão deve ser favorável ao trabalhador.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 555 da repercussão geral, assentou que o reconhecimento do tempo especial pressupõe efetiva exposição a agente nocivo e que a eficácia do Equipamento de Proteção Individual pode afastar a nocividade, ressalvadas hipóteses específicas, como a exposição a ruído acima dos limites legais.

No caso concreto, o acórdão recorrido reconheceu a especialidade do labor no período de 06.03.1997 a 25.08.2003 em razão da exposição a agentes químicos, tais como xileno, n-butila, etanol, tolueno e acetato de etila.

Não há nos autos demonstração concreta de que o Equipamento de Proteção Individual indicado no Perfil Profissiográfico Previdenciário era efetivamente capaz de neutralizar os agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho.

Ademais, em relação a agentes químicos potencialmente cancerígenos constantes do Grupo 1 da LINACH, a jurisprudência admite o reconhecimento do tempo especial independentemente da eficácia do Equipamento de Proteção Individual.

Diante da ausência de comprovação inequívoca da neutralização dos agentes nocivos e havendo dúvida acerca da eficácia do Equipamento de Proteção Individual, aplica-se o critério estabelecido pelo Tema 1090/STJ, segundo o qual a conclusão deve favorecer o segurado.

Não se verifica, portanto, dissonância entre o acórdão recorrido e a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação negativo. Mantido o acórdão anteriormente proferido. Determinado o retorno dos autos à Vice-Presidência do Tribunal.

Tese de julgamento: “1. A anotação no Perfil Profissiográfico Previdenciário acerca da utilização de Equipamento de Proteção Individual eficaz descaracteriza, em princípio, o tempo especial. 2. Incumbe ao segurado demonstrar a ineficácia do Equipamento de Proteção Individual quando pretende afastar a presunção decorrente da anotação no Perfil Profissiográfico Previdenciário. 3. Persistindo dúvida quanto à efetiva neutralização dos agentes nocivos pelo Equipamento de Proteção Individual, deve ser reconhecida a especialidade do labor.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 373, I; CPC, art. 927, III; CPC, art. 1.040, II; Lei no 8.213/1991, art. 57, §§ 3o e 4o; Lei no 8.213/1991, art. 58, §§ 1o e 2o; Decreto no 3.048/1999, art. 68, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.082.072/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 09.04.2025, (Tema 1090); STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04.12.2014, (Tema 555/RG); TNU, Tema 170.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu em juízo de retratação negativo, nos termos do art. 1.040, II do CPC, manter o acórdão que rejeitou os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão